Tribunal: TJPA
Processo: 0024550-16.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024550-16.2015.8.14.0019

APELANTE: LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0024550-16.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CURUÇÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA

ADVOGADO: TALISMAN MORAES – OAB/PA 2.999

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES – OAB/PA 16.619

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.1. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO. DESPACHO ESPECÍFICO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0024550-16.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CURUÇÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA

ADVOGADO: TALISMAN MORAES – OAB/PA 2.999

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES – OAB/PA 16.619

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Curuçá - Pará, que julgou totalmente improcedente os Embargos à Execução. (
PJe ID 12018041, páginas 4-6).

A Apelação Cível como único argumento a ocorrência da prescrição intercorrente ante o abandono do processo pela Instituição Bancária, fato que enseja a extinção da obrigação.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo o raciocínio jurídico ora

delineado.( PJe ID 12018044, páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 12018050, páginas 1-2, PJe ID 12018051, páginas 1-6, PJe ID 12018052,páginas 1-5))

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0024550-16.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CURUÇÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LUIZ GUILHERME LOPES DE MELLO E SILVA

ADVOGADO: TALISMAN MORAES – OAB/PA 2.999

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES – OAB/PA 16.619

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando o precedente qualificado segundo tese firmada no IAC
[1]
:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”negritei

Como visto, a prescrição intercorrente exige prévia e específica intimação do credor que, à luz do princípio do contraditório, tenha a oportunidade de arguir algum fato impeditivo ao dado reconhecimento.

Nesse trilhar, como integrante da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, venho

decidindo:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA
ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO

EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000038-89.1998.8.14.0107 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023 )

Portanto, a sentença permanecerá irretocável dado o acerto no raciocínio jurídico esposado porque não configurada a prescrição intercorrente dada a inexistência de seu pressuposto validador quanto à intimação pessoal conforme precedente qualificado de observância obrigatória.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer e negar provimento ao

Recurso de Apelação

ante a

ausência de pressuposto formal e validador ao reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

IAC: Incidente de Assunção de Competência.

Belém, 13/08/2024